Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA INDIVIDUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na suposta atualização monetária incorreta dos valores depositados em conta individual do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) verificação do direito à indenização por dano material, calculada com base na diferença entre o valor apresentado pelo autor e o disponibilizado pelo banco, referente à defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, sem discricionariedade para adotar índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
4. A instituição financeira está legalmente vinculada aos índices e encargos repassados pelo Conselho Diretor, sendo vedada a aplicação de diretrizes distintas, mesmo mais vantajosas.
5. Ausente comprovação da inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização estabelecidos pela legislação específica.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, majoram-se os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Teses de julgamento: “A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar n.o 26/1975, o Decreto n.o 9.978/2019, a Lei n.o 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, caput, 371, 373, I, 85, § 11; Lei Complementar n. 8/1970; Lei Complementar n. 26/1975; CF, art. 239; Decreto n. 78.276/1976; Decreto n. 4.751/2003, art. 7o; Decreto n. 9.978/2019.
Jurisprudência relevante citada:
1) STJ: Tema Repetitivo n. 1150;
2) TJDFT: 07093717420208070001, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE 13/11/2024; 07369165620198070001, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJE 8/10/2024; 07213538520208070001, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE 26/11/2024; 07269737820208070001, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE 21/11/2024); 07076586420208070001, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJE 28/11/2024; 07276565220198070001, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJE 25/5/2020; 07402613020198070001, Relator Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJE 15/5/2020.